Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE. CONDIÇÕES NÃO PREENCHIDAS. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO MANTIDO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DOSTJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.

2. A palavra de policiais, desde que coerente com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, é capaz de sustentar o decreto condenatório. Precedentes.

3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.

4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4.1. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal, quando subsistir indicativos de traficância, somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.

5. De acordo com o § 4o do art. 33 da LAD “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” 5.1. A concessão do benefício pressupõe uma conduta esporádica e circunstancial, o que não condiz com a postura do réu, o qual se dedicava com habitualidade a atividades criminosas, não preenchendo assim com os requisitos obrigatórios do § 4o da LAD.

6. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes, independente do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP (tema 150).

8. Não obstante constatada a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n.231daSumuladoSTJ.

9. Conforme entendimento jurisprudencial, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.

10. Constatada a existência de erro material na fixação da pena pecuniária, esta deve ser redimensionada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.